Tribunal: CARF
Processo: 13884.001167/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001167/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.033 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
SIMAO BITTAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. APRECIAÇÃO
PELO CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir o valor de R$ 4.254,14 da base de
cálculo da omissão de rendimentos deste lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001167/2007-16
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001167/2007-16

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/21), lavrada em
06/08/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de compensação
indevida de IRRF, no valor de R$ 3.297,73 e de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 66.601,47.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Na impugnação apresentada às fls. 1 a 3, 18 e 19, o contribuinte requer a
retificação do lançamento, alegando, em síntese, que declarou erroneamente os
rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social (R$ 1.195,01, em vez
de R$ 14.158,13) e os rendimentos do Unibanco AIG Seguros e Previdência, CNPJ
46.665.139/0001-55 (R$ 79.541,52), uma vez que parte desses rendimentos (R$
19.684,21) referem-se à fonte pagadora Unibanco AIG Vida e Previdência S/A, CNPJ
92.661.388/0001-90. Pondera, ainda, que outro rendimento incluído no lançamento,
no valor de R$ 34.454,14, relativo ao Condomínio Edifício CBI e Esplanada, CNPJ
54.063.276/0001-48, corresponde, na verdade a R$ 30.200,00. Para comprovar suas
alegações e embasar seu pleito, anexa os documentos de fls. 7 a 16.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-38.659 (e-fls. 94/98), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação oferecida e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
I- DA MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
7. O lançamento em questão, efetuou a majoração dos rendimentos tributáveis,
no valor de R$ 66.601,67, e resultou dos valores constantes das DIRFs (Declarações
de Impostos de Renda Retidos na Fonte), ano de retenção 2.004 e código de retenção
0561 (rendimentos do trabalho assalariado) apresentadas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40 (rendimentos tributáveis de R$ 13.658,13 e
imposto retido na fonte de R$ 144,31, conforme DIRF de fl. 52), pelo Unibanco AIG
Vida e Previdência S/A, CNPJ 92.661.388/0001-90 (rendimentos tributáveis de R$
19.684,21 e imposto retido na fonte de R$ 3.297,73, conforme DIRF de fl. 55) e pelo
Condomínio Edifício CBI e Esplanada, CNPJ 54.063.276/0001-40 (rendimentos
tributáveis de R$ 34.454,14, conforme DIRF de fl. 54).
I.1- DOS RENDIMENTOS DO INSS
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001167/2007-16

8. Na peça impugnatória, o contribuinte informa que declarou erroneamente o
rendimentos recebido do INSS, no valor de R$ 1.195,01, quando o correto seria R$
14.158,13.
9. Efetivamente, o informe de rendimentos de fl. 11, carreado aos autos pelo
impugnante, aponta o pagamento de proventos de aposentadoria ao contribuinte, no
ano-calendário
2.004,
pelo
Instituto
Nacional
do
Seguro
Social,
CNPJ
29.979.036/0001-40, no montante de R$ 14.158,13, com retenção de imposto na fonte,
na quantia de R$ 144,31.
I.2- DOS RENDIMENTOS DO UNIBANCO AIG VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
10. Assevera o impugnante que, no preenchimento da declaração de ajuste anual
do IRPF/2.005 (ano-calendário 2.004), computou, por engano, como rendimentos
recebidos do Unibanco AIG S/A Seguros e Previdência, CNPJ 46.665.139/0001-55
(R$ 79.541,22-fl. 57), os rendimentos de R$ 19.684,21, recebidos da fonte pagadora
Unibanco AIG Vida e Previdência S/A, CNPJ 92.661 .388/0001-90.
11. Analisando-se os documentos de fls. 12, 13, 53, 55 e 57, constata-se que o
contribuinte, ao elaborar a declaração de ajuste anual do IRPF/2.005 (ano-calendário
2.004), ofereceu à tributação, por equívoco, sob o CNPJ do Unibanco AIG S/A-
Seguros e Previdência (46.665.139/0001-55), os rendimentos de R$ 19.684,21,
efetivamente recebidos da fonte pagadora Unibanco AIG Vida e Previdência S/A,
CNPJ 92.661.388/0001-90, fato que impõe a exclusão da tributação dos referidos
rendimentos, uma vez computados em duplicidade no lançamento.
I.3 DOS RENDIMENTOS DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CBI E
ESPLANADA
12. No que tange ao Condomínio Edifício CBI e Esplanada, CNPJ
54.063.276/0001-40, o recorrente admite ter recebido rendimentos da referida fonte
pagadora, discordando, apenas, quanto ao valor lançado de R$ 34.454,14, uma vez
que, segundo o contribuinte, a importância correta seria R$ 30.200,00, consoante
informe de rendimentos de fl. 14.
13. Intimado a esclarecer a natureza dos rendimentos pagos, no ano-calendário
2.004, ao contribuinte em tela, bem como os valores desses rendimentos, o
Condomínio Edifício CBI e Esplanada, informou, às fl. 63 e 64, ter pago ao
contribuinte, no ano-calendário em questão, remuneração pelo exercício do cargo de
Síndico, no valor de R$ 34.454,14, coincidente com a quantia constante da DIRF de fl.
54.
14. Mantém-se, assim, o valor lançado de R$ 34.454,14.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
104/111), no qual alega a ocorrência de erro na decisão anterior e caráter confiscatório da multa
de ofício.
É o relatório.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001167/2007-16

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a diferença da omissão de rendimentos recebidos do
Condomínio do Edifício CBI e Esplanada, CNPJ no 54.063.276/0001-40, no valor de R$
4.254,14.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Neste tópico, o recorrente afirma que a decisão anterior não deve permanecer
tendo em vista a ocorrência de simples erro de contabilização, juntando aos autos documentos
comprobatórios dos rendimentos recebidos.
Após analisar todo o procedimento administrativo concluímos que o recorrente
diverge especificamente quanto à parte da omissão de rendimentos do Condomínio do Edifício
CBI e Esplanada (R$ 34.454,14 – R$ 30.200,00 = R$ 4.254,14).
A decisão anterior (e-fls. 96), fez os seguintes comentários sobre esta infração:
12. No que tange ao Condomínio Edifício CBI e Esplanada, CNPJ
54.063.276/0001-40, o recorrente admite ter recebido rendimentos da referida fonte
pagadora, discordando, apenas, quanto ao valor lançado de R$ 34.454,14, uma vez
que, segundo o contribuinte, a importância correta seria R$ 30.200,00, consoante
informe de rendimentos de fl. 14.
13. Intimado a esclarecer a natureza dos rendimentos pagos, no ano-calendário
2.004, ao contribuinte em tela, bem como os valores desses rendimentos, o
Condomínio Edifício CBI e Esplanada, informou, às fl. 63 e 64, ter pago ao
contribuinte, no ano-calendário em questão, remuneração pelo exercício do cargo de
Síndico, no valor de R$ 34.454,14, coincidente com a quantia constante da DIRF de
fl. 54.
Constam dos autos a resposta à intimação no 3.887/2009 (e-fls. 74/82) feita por
GTA – Gestão Imobiliária e, em sede recursal, o interessado apresenta comprovante de
rendimentos pagos (e-fls. 129), por aquele Condomínio, durante o ano-base de 2004.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001167/2007-16

Da análise dos documentos apresentados, especialmente do relatório de
rendimentos (e-fls. 75) e do comprovante de rendimentos (e-fls. 129), concluímos que assiste
razão ao interessado, ficando devidamente comprovado que auferiu do Condomínio do Edifício
CBI e Esplanada, durante o ano de 2004, o total de R$ 30.200,00 e não R$ 34.454,14, conforme
consta desta notificação de lançamento.
Assim, voto pela exclusão do valor de R$ 4.254,14 da base de cálculo da
omissão de rendimentos deste lançamento.
Da Multa Confiscatória
Em relação ao pretenso aspecto confiscatório da multa lançada, não assiste razão
ao recorrente, o teor do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 que positivou o
princípio do não-confisco, dirigiu-o aos tributos, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Veja-se que o artigo 3o do Código Tributário Nacional (CTN) traz a definição de
tributos, como sendo toda prestação pecuniária compulsória, que não constitua sanção de ato
ilícito, conforme abaixo:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
A sanção de ato ilícito tem na multa pecuniária uma de suas espécies. Assim,
tratando-se de multa pecuniária, logicamente não há que falar em princípio não-confisco.
Como visto, não se pode confundir o conceito de tributo com o de multa, sendo o
princípio do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF, somente aplicável a tributos.
Salientamos, ainda, que as alegações acerca do caráter confiscatório das multas
devem ser dirigida ao Poder Legislativo, mais precisamente ao Congresso Nacional, sendo certo
que as normais legais devem ser aprovadas nos estritos limites definidos pela Constituição da
República.
Às autoridades administrativas cabem cumprir as determinações legais previstas
na norma tributária de regência, não estando a aplicação da multa ao sabor de seu livre arbítrio,
mas sim do decorrente poder vinculado ao qual está adstrito e não pode dele se afastar, portanto
havendo lançamento de ofício, obrigatoriamente, haverá a aplicação da multa proporcional aos
valores lavrados, em decorrência de previsão legal, in verbis:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.033 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001167/2007-16

Em relação à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, conforme
entendimento sedimentado neste Conselho, em razão de o julgador administrativo estar adstrito
às regras legais existentes no ordenamento jurídico, não cabe a análise de tal argumento no
âmbito do contencioso fiscal, conforme enunciado contido na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, vê-se que a multa de ofício no percentual de 75% foi aplicada em
conformidade com o artigo 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96, logo correta a sua exigência.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir o valor de R$ 4.254,14 da base de cálculo da omissão
de rendimentos deste lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital